Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702662-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA APELADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover com relação à petição de ID 39770261 nesse momento processual. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora